Tribunal: TJBA
Processo: 8007210-27.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007210-27.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JUSCENILDO DA SILVA BESERRA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. (ART. 180, § 1º, DO CP). APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
PLEITO MINISTERIAL DE ALTERAÇÃO DA PENA BASE. RECONHECIMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E CONDIÇÃO DE REINCIDÊNCIA.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de
JUSCENILDO DA SILVA BESERRA

, insurgindo-se contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 180, § 1º, do Código Penal.

2. Narra a peça acusatória que “(...)
que, no dia 22/06/2020, por volta das 10h00min, na Av. Irmã Dulce, bairro Alto da Aliança, Juazeiro/BA, na Loja “Neo Motos”, o ora denunciado tinha em depósito e expunha à venda, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime. Segundo consta, no dia 19/06/2020, por volta das 09h20min, FABIO RODRIGUES DOS SANTOS teve sua motocicleta Yamaha, XTZ 125, cor preta, ano e modelo 1007, placa JPW 5097, furtada quando estacionada no centro de Juazeiro/BA, oportunidade em que a vítima registrou o BO de nº 1050/20, notificando o crime. Ato contínuo, no dia 22/06/2020, FABIO logrou êxito na localização da referida motocicleta, a qual já se encontrava à venda em uma loja denominada “Neo Motos”. Acionada a Polícia Militar, o veículo foi então recuperado, conforme declarações da vítima à fl. 17 e Auto de Entrega à fl. 18, ambos do Id. 500113848. No local, ademais, foi localizada ainda pela guarnição uma segunda motocicleta, a Yamaha Factor YBR 125, cor branca, sem placa, com restrição de furto/roubo. Na loja, entretanto, encontrava-se apenas o funcionário de nome FRANCISCO FELIPE DE SOUZA ANTOS, o qual fora conduzido à depol para prestar interrogatório. Segundo o referido funcionário, as motos supracitadas pertenciam ao seu patrão, de prenome “NEO”, o qual não se encontrava na loja no momento da abordagem. Auto de Exibição à fl. 15 do Id. 500113848, constou os bens apreendidos. À fl. 16 do Id. 500113848, Relatório da motocicleta YAMAHA/YBR 125 FACTOR, indicando restrição p/ roubo/furto, de propriedade da MS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. Auto de Restituição à fl. 25 do Id. 500113848. Boletim de Ocorrência às fls. 39/40 daquele Id. Interrogado à fl. 21 do Id. 500113848, FRANCISCO FELIPE DE SOUZA SANTOS aduziu que a motocicleta apreendida havia sido adquirida pelo proprietário da loja e ora denunciado, mas que o interrogado desconhecia se tratar de produto de furto. Também afirmou que fora encontrada no interior da loja a segunda motocicleta, também pertencente à pessoa de NEO. Acrescentou ser apenas funcionário da loja. Interrogado às fls. 22/23 do Id. 500113848, JUSCENILDO (“NEO”) declarou que de fato é o proprietário da loja Neo Motos e que havia adquirido a motocicleta Yamaha XTZ 125 através das redes sociais, com a pessoa de “GALEGO”, pelo valor de R$ 1.500,00. Tal quantia teria sido acordada porque ficou sob sua responsabilidade o pagamento dos licenciamentos em atraso, além das taxas de transferência. Disse, porém, ter realizado consulta via SINESP e que não havia constatado nenhuma restrição. Acerca da segunda motocicleta apreendida, alegou que foi o ex-funcionário DIEGO FAGNER quem levou a motocicleta para realizar uma manutenção na oficina, mas até então o proprietário não havia aparecido para pagar ou resgatar o veículo, desconhecendo sua origem. Interrogado às fls. 45/46 do Id. 500113848, RODOLFO HENRIQUE ANDRADE OLIVEIRA (“GALEGO”) afirmou que postou em suas redes sociais que estava a fim de comprar uma motocicleta com documentação atrasada, para quitar futuramente. Na oportunidade, uma pessoa do sexo masculino, JULIANO LUCAS, ofereceu-lhe a motocicleta Yamaha, modelo XTZ 125, pelo valor de R$ 1.200,00, sendo em seguida adquirida pelo valor de R$ 800,00, pois o restante seria entregue por ocasião do fornecimento do DUT e CRLV. No mesmo dia, ofereceu o veículo à pessoa do denunciado, para quem revendeu pelo valor de R$ 1.300,00, ficando combinado de ceder o documento no dia 22/08/2020, quando lhe fosse 2 entregue. Naquele dia, todavia, tomou conhecimento através de NEO de que se tratava de produto de furto (...)” (Den fls. 1/3 ID 501969089)”.

3. Quanto ao pleito absolutório tenho que este n
ão

merece acolhimento. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do IP nº 28159/2025, constante nos autos de nº
8006467-17.2025.8.05.0146
, pelos depoimentos judiciais prestados pela vítima, testemunhas policiais

e pela testemunha de acusação.

4. O crime de receptação qualificada é consumado no instante em que o réu, no exercício da atividade comercial, pratica um dos verbos do tipo penal referenciado, em circunstâncias tais que deveria saber se tratar de produto de crime. Dessa forma, se o réu adquiriu, no exercício de atividade comercial, produto que sabia, ou devia saber, ser de origem criminosa, restou configurado o delito de receptação qualificada, segundo a dicção

normativa do art. 180, § 1°, do Código Penal.

5. De acordo com as lições de Cleber Masson (Direito Penal: parte especial (arts. 121 a 212) – v. 2 / Cleber Masson. – 16. Ed. – Rio de Janeiro: MÉTODO, 2022), o crime de receptação qualificada (CP, art. 180, § 1°), assim como no caput, é de tipo misto alternativo, crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, razão pela qual a realização de dois ou mais núcleos em face do mesmo objeto material caracteriza um só crime. Quanto ao sujeito ativo, a receptação qualificada do § 1° do art. 180 do Código Penal é crime próprio ou especial, pois o tipo penal reclama uma situação diferenciada em relação ao sujeito ativo. Com efeito, o delito somente pode ser cometido pela pessoa que se encontra no exercício da atividade comercial ou industrial, não se exigindo regularidade no desempenho da atividade comercial ou industrial.

6. Ainda na obra de Cleber Masson, consta que o legislador instituiu uma norma penal explicativa ou complementar no § 2° do art. 180 do Código Penal, com o objetivo de equiparar à atividade comercial, para fins de receptação qualificada, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

7. Nota-se que o réu o réu possui duas condenações definitivas, uma anterior à data dos fatos (22/06/2020) e outra ocorrida no curso do presente processo (trânsito em julgado 12/06/2025).

8. Com efeito, condenações criminais por fatos anteriores, ainda que transitadas em julgado não podem ser utilizadas como fundamento para a negativação da conduta social e embora não possa ser considerada para valorar negativamente a conduta social, a condenação criminal ostentada pelo acusado/recorrido configura antecedente criminal, razão pela qual deve ser reconhecida como circunstância judicial desfavorável
.

9. Nesse toar, fixo a pena base em 03 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 43 dias multa, em face da negativação do vetor antecedentes criminais e manutenção da neutralidade das demais circunstâncias judiciais.

10. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes.

11. Presente a agravante de reincidência, pelo que fica estabelecida a pena intermediária em 04 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão, além de 50 dias multa.

12. Na terceira etapa, ausentes causa de aumento e diminuição, pelo que fixo a pena definitiva em 04 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão, além de 50 dias multa.

13. Quanto ao regime, imponho o regime inicial fechado,
tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e a condição de reincidente do réu ora apelado.

14. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pelo Douto Procurador de Justiça Dr. Ulisses Campos de Araújo.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
para fixar a pena

definitiva em 04 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão, além de 50 dias multa em regime inicial fechado
,
mantendo-se os demais termos do decisum.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8007210-27.2025.8.05.0146
, oriundo do Juízo de Direito da
2ª Vara

Criminal da Comarca de Juazeiro/BA,
tendo como apelantes e apelados
Juscenildo Da Silva Beserra
e o Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA DEFESA E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des.Antonio Cunha Cavalcanti

(assinado eletronicamente)

AC04